Tribunal: TJDFT
Processo: 0010114-58.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO CULPOSO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO PELO PARECER TÉCNICO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos Infringentes são cabíveis contra decisão não unânime de segunda instância desfavorável ao réu, cujo parâmetro de comparação se restringe às teses alinhavadas no voto minoritário e nos votos majoritários, de modo que não se conhece de pedido subsidiário que não foi objeto de divergência específica no julgamento de segundo grau.

2. Da análise atenta do parecer técnico trazido pela Defesa, não se extrai elementos aptos a infirmar o resultado obtido pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, assinado por dois peritos, que estimou em 120 km/h a velocidade empreendida pelo réu na condução do veículo por ocasião do acidente automobilístico, sendo que a velocidade máxima permitida para a via era de 80km/h.

3. Constatado que o embargante transitava em velocidade superior à permitida para a via e que o excesso de velocidade contribuiu para a perda de controle de direção, derrapagem por parte do condutor, colisão, por duas vezes, com o barranco, capotamento e arrastamento do veículo, resultando no atropelamento das vítimas e a morte de uma delas, caracterizada está a inobservância do cuidado objetivamente exigido, manifestada pela imprudência na condução do veículo automotor. Ainda mais quando, em razão das condições meteorológicas (chuva) apresentadas no momento do acidente, pressupunha-se um dever de cuidado ainda maior por parte do condutor.

4. Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.